Tribunal: TJDFT
Processo: 0706056-28.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706056-28.2022.8.07.0014 RECORRENTE: MARISA RODRIGUES MARINHO RECORRIDO: MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO BEM NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROMESSA VERBAL DE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL. DOAÇÃO VERBAL DE BEM IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 541 DO CÓDIGO CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. Sinopse fática: A pretensão autoral versa sobre a adjudicação compulsória do imóvel descrito na inicial, sob o fundamento de que o réu teria prometido verbalmente transferir-lhe a propriedade. A adjudicação compulsória é um direito conferido ao promitente comprador de um imóvel que, tendo cumprido integralmente suas obrigações, notadamente o pagamento do preço, enfrenta a recusa injustificada do promitente vendedor em outorgar a escritura definitiva de compra e venda. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência do pedido de adjudicação compulsória de imóvel. 1.1. A autora alegou ter convivido em união estável com o réu, com quem teria adquirido e construído o imóvel, sustentando a existência de promessa verbal relativa à transferência da propriedade. 2. Requer a outorga judicial da escritura definitiva, com base na posse, nos investimentos realizados no imóvel e na relação familiar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: a) definir se a promessa verbal de transferência de imóvel, no contexto de união estável, é suficiente para fundamentar a adjudicação compulsória; e b) estabelecer se a ausência de contrato escrito ou escritura pública inviabiliza o reconhecimento do direito à adjudicação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A adjudicação compulsória exige a existência de compromisso de compra e venda, ainda não registrado, demonstrados a quitação do preço e a intenção de transferir a propriedade. Interpretação do artigo 1.418 do Código Civil. 4.1. STJ: “(...) 2. O objetivo da ação de adjudicação compulsória é a constituição de um direito real, fruto de compromisso de compra e venda, com a transferência da propriedade ao promitente comprador após a quitação integral do preço. (...). (STJ, AgInt no REsp n. 1.584.461/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 21/5/2019). 4.2. A promessa verbal, por si só, não supre a exigência legal de instrumento escrito, especialmente quando se trata de bem imóvel. 5. A doação de imóvel também exige forma escrita, conforme o art. 541 do Código Civil, sendo inválida a doação verbal de bens imóveis. 5.1. Jurisprudência: “(...) Nos termos do art. 541 do CC, indispensável a escritura pública ou o instrumento particular para comprovar a doação de imóvel. No caso dos autos, apesar de a parte apelante alegar que o genitor do ex-cônjuge doou o imóvel ao casal, não foi apresentada a escritura pública de doação, razão pela qual incabível a partilha do imóvel entre o ex-casal, especialmente porque a doação verbal somente é válida para bens móveis ou de pequeno valor. (...)”(TJDFT, APC 0725621-23.2023.8.07.0020, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJe: 21/01/2025). 6. No caso, a autora não apresentou contrato de compra e venda nem escritura pública de doação, tampouco documentos capazes de comprovar a obrigação de transferir a propriedade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A adjudicação compulsória exige prova documental da obrigação de transferir a propriedade, sendo insuficiente a promessa verbal, ainda que no contexto de união estável. 2. A doação de bem imóvel exige escritura pública ou instrumento particular, sendo inválida a doação verbal." ________________________ Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.417, 1.418, 541; CPC, art. 487, inc. I; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.584.461/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21/05/2019; TJDFT, APC 0725621-23.2023.8.07.0020, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, j. 21/01/2025; TJDFT, APC 0711744-42.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 17/06/2024; TJDFT, APC 0714632-03.2023.8.07.0005, Rel. Des. Fernando Tavernard, j. 12/06/2025; TJDFT, 0705339-70.2018.8.07.0009, Rel. Des. Eustáquio De Castro, j. 05/03/2020. A recorrente alega violação aos artigos 497, 536 e 1.418, todos do Código Civil, asseverando comprovados os requisitos para o deferimento da ajudicação compulsória do imóvel indicado, sendo de responsabilidade do recorrido “promover de forma legal, a transferência do imóvel para o nome da Recorrente” (ID 77436421, pág. 21), cumprindo a promessa anteriormente feita. Pede a atribuição de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, em atenção às petições de ID 77992409, ID 78034725 e ID 78723662, registre-se que a parte recorrente foi intimada a recolher em dobro o valor do preparo, conforme ID 77503726, tendo em vista a ausência de comprovação do recolhimento. Ressalte-se que o comprovante de pagamento juntado no ID 77359082 refere-se ao preparo do recurso de apelação, não tendo qualquer correspondência com o preparo do recurso especial. Dessa forma, escorreita a determinação de recolhimento em dobro do preparo realizada pela certidão de ID 77503726, não havendo que se falar em retificação da certidão que atestou o transcurso in albis do prazo para o recorrente comprovar o recolhimento em dobro. Assim, diante do não atendimento à determinação para regularizar o preparo, impõe-se o reconhecimento da deserção. Ainda que se pudesse superar a questão referente ao preparo, o recurso não ultrapassaria o exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, quanto à apontada violação aos artigos 497, 536 e 1.418, todos do Código Civil. Com efeito, ao assentar ausentes os requisitos para a adjudicação compulsória no caso concreto, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012